Tribunal: TJBA
Processo: 8058403-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058403-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ZIZA FRANCISCA MOTA LIMA e outros (2) Advogado(s): RONEM SOUTO LIMA, ISIS DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: JUDITE BARBOSA DA SILVA MOTA Advogado(s):KLEBER MATOS BRITO, ROGERIO DE SOUZA BENJAMIM, DIEGO LOMANTO ANDRADE ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, RATIFICANDO A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE DECISÕES ANTERIORES QUANTO AO AGENDAMENTO PRÉVIO E ACOMPANHAMENTO PELOS HERDEIROS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto. II. Questão em discussão: A controvérsia central reside na existência de contradição no acórdão que embora tenha reconhecido a necessidade de observância das decisões anteriores, negou provimento ao recurso que buscava suspender nova autorização de venda de 600 cabeças de gado. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, mas tão somente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não há contradição no acórdão que, ponderando a urgência da medida, mantém a autorização de venda de semoventes, mas reitera a necessidade de cumprimento das determinações judiciais anteriores que garantem a transparência e o direito de fiscalização dos herdeiros. O eventual descumprimento da ordem judicial pela parte adversa ou a alegada ineficácia prática da decisão não configuram vício intrínseco ao julgado, devendo ser objeto de análise e providências na instância de origem. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Não há contradição na decisão que, a um só tempo, nega o provimento ao recurso que visava obstar a venda (reconhecendo a urgência), mas ratifica a obrigatoriedade de se cumprir determinações judiciais anteriores que asseguram a transparência do ato — como o agendamento prévio e a possibilidade de acompanhamento pelos demais herdeiros —, condicionando a validade da alienação a essas cautelas, sob pena de nulidade” Dispositivos legais relevantes citados: STJ - EDcl no REsp: 1649184 SP 2017/0013364-6; STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8058403-68.2024.8.05.0000, em que são embargantes ZIZA FRANCISCA MOTA LIMA e outros e embargada JUDITE BARBOSA DA SILVA MOTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessão, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07